Tribunal: TJES
Processo: 5001268-12.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001268-12.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRO COSTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral ao reconhecer falha na prestação do serviço por parte da ré, decorrente do atraso de aproximadamente 3 horas no voo do autor, que resultou na perda do voo de conexão que faria no Rio de Janeiro, reconhecendo dever de indenizar no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nos termos do Recurso interposto a r, sentença merece reforma a sustentar a ré ausência de falha na prestação do serviço, visto que o cancelamento do voo se deu problemas de tráfego aéreo, que impossibilitou a decolagem, tendo a requerida disponibilizado assistências aos passageiros, ademais, o próprio autor optou por concluir a viagem às suas expensas, não havendo que se falar em dever de indenizar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 5020350, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 5020354.

Eis, em breve s
íntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a ação se sustenta nas alegações autorais de que havia programado viagem para evento da empresa na qual trabalha e na volta o voo que estava previsto para o dia 21/12/2022 às 06:30 só saiu às 09:00 horas, fazendo com que o autor perdesse a conexão que faria no Rio de Janeiro às 09:50, sustentando ainda que o voo para o qual seria realocado configuraria a perda de vários compromissos razão pela qual junto com seus amigos optou por locar carro e segui a viagem no mesmo dia.

Nesse sentido, insta registrar que não se discute nos autos assistência prestada pela ré, até porque em momento algum o autor nega tal fato, ademais, a empresa tentar amenizar os danos gerados não exclui sua responsabilidade, com registro que não se poderia exigir que o consumidor aguardasse o voo para o qual seria realocado se tal espera lhe geraria maiores prejuízos em razão de seus compromissos.

Dessa forma, a responsabilidade da companhia aérea deve ser analisada com fulcro no art. 14 do CDC que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pela falha na prestação do serviço devendo responder pelas falhas no planejamento, organização, e execução do serviço a que se obrigou, independente de culpa. Aliás, o atraso ou cancelamento de um voo, seja por problemas técnicos, seja por mau tempo ou problemas de tráfego aéreo, caracteriza fortuito interno, diretamente relacionado à natureza da atividade econômica e, portanto, submetida aos riscos do empreendimento, logo, não exclui a responsabilidade do fornecedor.

Nesta toada, em relação aos danos morais reconhecidos, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento ao autor e, embora se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firme no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de gerar lesão moral presumida, as circunstâncias dos autos demonstram violação a direito de personalidade do autor, pelo próprio desgaste emocional do atraso na viagem e na perda da conexão, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

De outra quadra, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
entende-se exorbitante para o caso narrado o quantum fixado pelo Juízo
a quo
,
motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para o fim de
minora
r o quantum fixado a título de danos morais para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento recursal,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)